Tribunal: TJMT
Processo: 0026388-43.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026388-43.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULISTA REPRESENTACOES E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - ME - CNPJ: 08.849.412/0001-02 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), COMODORO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.511.996/0001-25 (EMBARGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (EMBARGADO), HAROLDO DE MORAES JUNIOR - CPF: 667.448.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA REFERENTE À INFRAÇÃO IMPOSTA POR DANO AMBIENTAL EM IMÓVEL (LOTE) VENDIDO – EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO (TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA) ENTRE O VENDEDOR E O MINISTÉRIO PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DAS PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS PELO TAC – DÍVIDA QUITADA ANTES DA VENDA – COBRANÇA EM FACE DO COMPRADOR – EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO VENDEDOR/APELANTE PELO COMPRADOR/APELADO ACERCA DE COBRANÇA DAS MULTAS ALBERGADAS PELO ACORDO CELEBRADO E CUMPRIDO ENTRE O VENDEDOR/APELANTE E O MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE DO VENDEDOR/APELANTE DE DEMONSTRAR QUE HAVIA EFETIVADO O PAGAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INVIABILIDADE DA COBRANÇA – APELO PROVIDO – ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE –
VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022 CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Descabida a cobrança de valores efetivamente quitados, em razão de acordo (TAC) celebrado e honrado pelo vendedor do imóvel com o Ministério Público antes de efetivada a venda, sobretudo porque após a cobrança, o comprador não notificou o vendedor acerca de tais débitos, deixando, portanto, de oportunizar que o vendedor/apelante demonstrasse que havia efetivado o pagamento do valor que novamente estava sendo cobrado. Assim, se o comprador/apelado se dispôs a fazer o pagamento de montante já pago, sujeitou-se ao risco, vez que não notificou o vendedor apelante de toda a situação posta
.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
PAULISTA REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, por maioria, após aplicação da técnica,
PROVEU
o Recurso de Apelação n.
0026388-43.2014.8.11.0041 interposto por EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES
, para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na ação de cobrança, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Em síntese, a Embargante alega ocorrência de obscuridade e contradição, pois o acórdão analisou de forma equivocada documentos e argumentos novos, que foram trazidos extemporaneamente, e, em segundo grau, inclusive após a apresentação do recurso.

Frisa a existência de omissão, alegando inovação recursal, alegando que a matéria não foi ventilada na fase de conhecimento.

Aduz que o Embargado jamais alegou em todo o processo o pagamento da obrigação via transação, sendo impossível fazê-lo em fase recursal.

Destaca omissão quanto à preclusão na juntada dos documentos pretéritos, e também obscuridade e contradição no que diz respeito ao contrato, pois inexistia obrigação de notificação do Embargado pra liquidar o débito, sendo que o próprio contrato dispôs que o imóvel estaria livre e desembaraçado de quaisquer ônus, bem como débitos pretéritos.

Aponta omissão quanto aos termos de notificação, posto que o Embargado deveria entrar em contato com a Coordenadoria através do telefone indicado para as devidas providências e orientações.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, e, ainda, pela aplicação de multa em razão do caráter procrastinatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
PAULISTA REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, por maioria, após aplicação da técnica,
PROVEU
o Recurso de Apelação n.
0026388-43.8.11.0041 interposto por EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARÃES
, ora Embargado, em que foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DÍVIDA REFERENTE À INFRAÇÃO IMPOSTA POR DANO AMBIENTAL EM IMÓVEL (LOTE) VENDIDO – EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÃO (TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA) ENTRE O VENDEDOR E O MINISTÉRIO PÚBLICO - COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS E DAS PROVIDÊNCIAS IMPOSTAS PELO TAC – DÍVIDA QUITADA ANTES DA VENDA – COBRANÇA EM FACE DO COMPRADOR – EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR COBRADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO VENDEDOR/APELANTE PELO COMPRADOR/APELADO ACERCA DE COBRANÇA DAS MULTAS ALBERGADAS PELO ACORDO CELEBRADO E CUMPRIDO ENTRE O VENDEDOR/APELANTE E O MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE DO VENDEDOR/APELANTE DE DEMONSTRAR QUE HAVIA EFETIVADO O PAGAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - INVIABILIDADE DA COBRANÇA – APELO PROVIDO.

Descabida a cobrança de valores efetivamente quitados, em razão de acordo (TAC) celebrado e honrado pelo vendedor do imóvel com o Ministério Público antes de efetivada a venda, sobretudo porque após a cobrança, o comprador não notificou o vendedor acerca de tais débitos, deixando, portanto, de oportunizar que o vendedor/apelante demonstrasse que havia efetivado o pagamento do valor que novamente estava sendo cobrado. Assim, se o comprador/apelado se dispôs a fazer o pagamento de montante já pago, sujeitou-se ao risco, vez que não notificou o vendedor apelante de toda a situação posta
”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, quando dispôs que houve insurgência quanto à cobrança efetivada, oportunidade em que o ora Embargado alegou que não havia qualquer débito a ser pago.

E, no que diz respeito à alegação de impossibilidade de utilização de provas, o acórdão deixou da mesma forma claro, que quando da cobrança não havia ônus em razão do imóvel vendido, mostrando-se inaplicável a alegação de não obrigatoriedade de notificação, eis que o imóvel quando da sua venda, encontrava-se totalmente desembaraçado.

Assim, como o comprador (Embargante) deixou de notificar o ora Embargado, e pagou por um débito inexistente, assumiu o risco, não havendo viabilidade de cobrança, até mesmo porque adimplido antes da celebração do negócio.

Com essas considerações, deve ser mantido o acórdão embargado, que acerca de toda a questão, fez constar que:

“(...) A celeuma que envolve o feito consiste em analisar e dirimir acerca da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Paulista Representações e Consultoria Imobiliária Ltda, em desfavor de Comodoro Empreendimentos Imobiliários Ltda e Eduardo Horschutz Guimarães, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado e CONDENOU os Requeridos ao pagamento de R$ 16.458,50 (dezesseis mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), corrigidos pelo INPC, com juros de mora de 1% ao mês, ambos desde a data do efetivo pagamento.

A sentença, ainda, CONDENOU os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. A sentença entendeu que os réus não comprovaram qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo da pretensão da parte autora, de modo que foi acolhida a tese de viabilidade da cobrança das multas relativas a infrações lavradas em 2009 (infrações n. 174917 e n. 174919, ambas de 19.6.2009, respectivamente, nos valores de R$ 6.637,50 e R$ 6.652,00 (multas decorrentes de queimadas no imóvel – unidade autônoma total de 300 m2;, situados na rua 13, quadra 11, Jardim Comodoro, Cuiabá-MT, matriculado sob n. 32.273 (constituídos pelos terrenos na quadra 11, lotes 7, 8, 9 e 10, com área total de 1200 m2;).

A sentença destacou que as multas se referem à falta de manutenção do imóvel em ação de queimadas, sendo as infrações cometidas em 2009, quando o imóvel pertencia aos requeridos, ou seja, antes de firmarem o contrato de compra e venda. E que os vendedores assumiram a responsabilidade pelo pagamento de todos os débitos anteriormente existentes.

Com todas as vênias, discordo da sentença recorrida, bem como do voto da eminente Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Relatora, eis que nos autos há prova do pagamento em pecúnia, concernente à imposição do TAC. Tais provas encontram-se nos autos (ID`s n. (ID ́s. n. 6950159, págs. 13 e 15 e 6950162, pág. 4).

Convém destacar e é incontroverso que as multas que alicerçam a ação de cobrança foram lançadas em 2009, portanto, antes da celebração do contrato de compra e venda do imóvel (janeiro/2012), no qual foram lançadas as multas.

Entretanto, insta salientar, repise-se, que entre 2009 e 2011, portanto, antes da venda, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta, sendo que, em 20 de setembro de 2011 foi pago R$ 500,00 (quinhentos reais); em 04 de outubro de 2011, foram quitados mais R$ 500,00 e em novembro/2011 foi efetuado o pagamento da última parcela, em cumprimento ao TAC, no valor de R$ 250,00, conforme demonstram os comprovantes de pagamento com as respectivas datas (ID ́s. n. 6950159, págs. 13 e 15 e 6950162, pág. 4)

Além disso, foi demonstrado por meio de acervo fotográfico, o cumprimento do TAC, também no que diz respeito a limpeza do imóvel, colocação de placas e cerca/muro, além dos depósitos pecuniários, tanto que foi requerido pelo Ministério Público, por meio da Promotora de Justiça, Dra. Ana Luíza Ávila Peterlini de Souza, a extinção da punibilidade e o consequente arquivamento do processo criminal, ante a quitação dos débitos e cumprimento total do Termo de Ajustamento de Conduta.

Assim, como o imóvel foi vendido depois do pagamento das referidas multas, ou seja, em janeiro de 2012, repita-se, as multas foram pagas em setembro, outubro e novembro de 2011, não há como apenar os vendedores. Não há como cobrar novamente dos vendedores o pagamento da obrigação.

Nesse viés, ressalte-se que o pagamento das multas pelo comprador, ora Apelado, ocorreu muito depois, quando da cobrança indevida por parte do ente municipal, eis que o próprio Apelado arguiu que “para não ficar impedida de dar continuidade em seus negócios assumiu o débito e realizou, em 30/06/2013, o pagamento dos valores, conforme documentos anexos (...) AUTO DE INFRAÇÃO 174917/2009: R$ 8.205,55 e AUTO DE INFRAÇÃO 174919/2009: R$ 8.223,47”. Desse modo, em razão da quitação dos débitos antes da venda, conforme sempre defendido pelo Apelante, não havia qualquer ônus ou gravame no imóvel, eis que o dano referente à queimada no imóvel foi reparado, com pagamento de indenização e tomada de providências: limpeza e construção de muro/cerca e placas no local, não há como obrigar os Vendedores/Apelantes, eis que o Comprador/Apelado assumiu o risco, sem sequer notificar a parte vendedora dos fatos, ou seja, pagou sem dar oportunidade alguma de defesa aos Vendedores/Apelantes, que, certamente, se notificados demonstrariam que os débitos já haviam sido quitados mesmo antes da venda do imóvel, não se mostrando nada razoável impingir aos vendedores efetuar novamente o pagamento. Assim, não deve subsistir qualquer efeito concernente à notificação efetuada em 24/4/2013 pela Prefeitura de Cuiabá, que deu prazo de 10 (dez) dias para o pagamento das multas, eis que, em razão do cumprimento do TAC, tanto no que se refere aos procedimentos, quanto ao dispêndio em pecúnia; não influenciando, assim, em nada, o Termo de Revelia da Empresa Comodoro, eis que o débito estava quitado.

Portanto, não houve o inadimplemento contratual por parte do Apelante”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

No que diz respeito ao pedido de imposição de multa por utilização dos embargos com caráter protelatório, tenho que não procede, uma vez que o instrumento processual em questão é cabível e a tese é respeitável apesar de não comungar com o posicionamento defendido pela Embargante.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020